Tribunal: CARF
Processo: 11080.723172/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723172/2019-47
Recurso
De Ofício
Resolução no
1301-001.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
Recorrente
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado
OI S/A (SUCESSORA DA TELENORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A),
EX-CONSELHEIRO VALMIR SANDRI, FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
LEI
No
9.784/99.
A decadência quinquenal de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99
somente se aplica em casos cujos atos foram praticados sem má-fé.
No caso dos autos, sendo a acusação de recebimento de pagamento
em razão de voto proferido no julgamento, a suposta ausência de
dolo confunde-se com o próprio mérito da decisão, o que levaria à
rejeição da própria representação de nulidade.
INDEPENDÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO VOTO DO
CONSELHEIRO IMPEDIDO PARA O RESULTADO DO
JULGAMENTO.
A essencialidade do voto de um conselheiro não pode ser aferida
simplesmente por seu provimento ou não ao recurso, mas também
pela força de seus argumentos e capacidade de persuasão em
relação aos demais membros do colegiado, mormente quando a
imputação de impedimento, no caso concreto, pesa contra o relator
do acórdão em questão.
A Lei no 9.784/99, o Decreto no 70.235/72 e os Regimentos
Internos do CARF e dos Conselhos de Contribuintes não
condicionaram a declaração de nulidade à essencialidade do voto
do conselheiro em situação de impedimento.
IMPEDIMENTO
DE
CONSELHEIRO
RELATOR.
COMPROVAÇÃO. FEIXE DE INDÍCIOS CONVERGENTES.
CONFIGURAÇÃO.
Uma vez comprovado que: (i) o Conselheiro Relator recebeu
vantagem pecuniária, supostamente a título de lucros e dividendos
do escritório do qual era sócio; (ii) que esta vantagem teve origem
no pagamento efetuado pela OI S/A ao escritório Mussi, Sandri &
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723172/2019-47
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723172/2019-47

Pimenta Advogados (iii) esse escritório jurídico contratado não ter
comprovado a efetiva prestação de serviços; resta configurada a
situação de impedimento prevista no inciso II do art. 42 do Anexo
II do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes vigente à
época do julgamento do recurso voluntário.
A despeito desse entendimento, a nulidade dos acórdãos e
despachos em exame deve ser reconhecida com fundamento no art.
53 da Lei no 9.784/99, conjugado com o art. 29 do Decreto no
70.235/72, uma vez que a administração pública tem o dever-poder
de anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, sendo o princípio do livre convencimento do
julgador indiscutivelmente violado quando um conselheiro recebe
pagamento em consequência do “desfecho exitoso” do processo no
qual atuou como relator, fatos que caracterizam, em realidade,
violação de todas as regras legais e todos os princípios jurídicos de
algum modo relacionados à exigência de atuação legal e imparcial
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
Representação de Nulidade para declarar nulo o Acórdão no. 1301-000.711, proferido nos autos
do Processo Administrativo no. 18471.000999/2005-29.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Sergio
Abelson (suplente convocado), Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa (suplente convocado), Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723172/2019-47

Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital